Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os motivos do crime devem ser valorados negativamente, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que os delitos ocorreram após a filha confidenciar ao pai sua opção sexual por pessoas do mesmo sexo. Na ocasião, ele passou a importunar a adolescente, com o objetivo de mudar sua orientação.
2. As consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis, por extrapolarem aquelas inerentes ao tipo penal, vez que o abalo emocional e psicológico sofrido pela ofendida gerou alterações de comportamento e acometimento de doença psiquiátrica.
3. O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais (motivos e consequências do crime) e da quantidade de pena concretamente cominada. Tais circunstâncias indicam que a mera substituição da pena não será suficiente para a reprovação de sua conduta no caso concreto, conforme inteligência do art. 44 do CP.
4. Recurso parcialmente provido.